Tribunal: TJPA
Processo: 0800156-45.2021.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-07-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800156-45.2021.8.14.0133

APELANTE: ELDER SILVA DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, § 2º, I E II, DO CPB
REQUERIDA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE POR ALEGADA INEXISTÊNCIA DE PROVAS QUANTO A AUTORIA DOS CRIMES QUE FOI CONDENADO. TESE INFUNDADA
. Os elementos de prova produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, demonstram que o apelante foi um dos autores do fato criminoso. Depoimento de policiais militares que procederam a prisão do acusado, recuperando a res subtraída, que possui valor probatório para ensejar um decreto condenatório.
Presente nos autos provas suficientes que demonstram a autoria do crime de corrupção de menor, além do que, tal delito é crime formal, sendo prescindível qualquer demonstração real da corrupção do menor, nos termos da Súmula nº 500 do STJ.
PRETENDIDA APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA, PARA QUE A PENA INTERMEDIÁRIA SEJA DOSADA ABAIXO DO MÍNIMO PERMITIDO. IMPOSSIBILIDADE
. Respeito à Súmula 231 do STJ.
REQUERIDA EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PELO CONCURSO DE PESSOAS E QUE O CRIME SEJA APLICADO EM SUA FORMA TENTADA. PRETENSÃO IMPROCEDENTE
. Causa de aumento de pena devidamente provada nos autos, por todos os depoimentos constantes no processo. Crime de roubo que se mostrou consumado, já que ocorrido a inversão da posse da res subtraída, somente sendo a mesma recuperada após diligência policial que conseguiu prender o denunciado ainda em posse do bem. Inteligência da Súmula 582 do STJ.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal, interposta por
Elder Silva dos Santos
, por meio da Defensoria Pública Estadual
, pretendendo reformar a r. decisão do MM. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marituba, que o condenou à pena de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 10 dias multa
, por infringir a conduta prevista
no
art. 157, § 2º, II, do CPB
e a pena de
01 (um) ano de reclusão por violar o art. 244-B do ECA,
devendo as penas serem cumpridas, inicialmente, no regime semiaberto.

Narra a denúncia
que
no dia 10.12.2020, a vítima, Luís Esteban Mosquera Carvajal, trafegava com sua motocicleta, ocasião em que foi abordada por dois indivíduos armados, os quais roubaram seu veículo e empreenderam fuga. A vítima acionou a polícia e juntamente com eles passaram a seguir o GPS da motocicleta, sendo que, no local indicado, a vítima se deparou com os autores do roubo, tendo sido verificado que se tratava do apelante e de um menor de idade. O veículo foi localizado e apreendido.

Em razões recursais, ID 6398845,
requer a defesa a absolvição

do apelante, por entender inexistente nos autos provas sobre a autoria delitiva a ele atribuída em ambos os delitos a que foi condenado.
De forma subsidiária, postula a retirada da causa de aumento de pena pelo concurso de pessoas, bem como seja reconhecido o crime em sua forma tentada, aplicando a atenuante da menoridade relativa em ambas as dosimetrias.

Em contrarrazões
, pugna o Órgão Ministerial pela manutenção da decisão recorrida, dando improvimento ao recurso manejado.

Nesta Superior Instância
, o douto Procurador de Justiça, Geraldo de Mendonça Rocha, opina pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto.

É o relatório, cuja revisão coube ao Excelentíssimo Sr. Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Passo a analisar as teses apresentadas pela defesa do acusado.

1- Da pretendida absolvição
.

Requer
a defesa a absolvição

do apelante, por entender inexistente nos autos provas sobre a autoria delitiva a ele atribuída em ambos os delitos a que foi condenado.

Em que pese a irresignação do apelante, verifico, ao compulsar todo conjunto probatório carreado aos autos, que a presente tese esposada neste tópico não merece prosperar, já que as provas contidas neste processo são firmes e contundentes para ensejar um decreto condenatório,
senão vejamos
:

As testemunhas, MANOEL REBELO FURTADO FILHO e KLEBER FIGUEIREDO SIQUEIRA, policiais militares,
em seus depoimentos em juízo, confirmaram todos os termos da denúncia, esclarecendo que estavam em policiamento ostensivo quando foram acionados pela vítima, que lhes relatou que havia sido assaltado por dois elementos e que sua motocicleta havia sido subtraída; que a motocicleta do ofendido tinha sistema de rastreamento; que a vítima entrou na viatura dos depoentes e saíram juntos a procura da motocicleta, que estava sendo rastreada; que a vítima reconheceu o recorrente e o outro indivíduo como sendo as pessoas que tinham lhe assaltado; que a motocicleta foi recuperada; que a vítima reconheceu, sem sombra de dúvidas, o denunciado e o menor de idade como sendo os assaltantes que lhes subtraíram a motocicleta.

O apelante, em seu depoimento junto ao juízo da causa,
negou a autoria do crime.

Apesar da negativa de autoria, mostrou-se provada de forma clara a autoria delitiva atribuída ao recorrente, sendo o depoimento dos policiais que efetuaram a prisão do recorrente, aliado as demais provas presentes nos autos, meio de prova capaz de ensejar a condenação do apelante pelo crime de roubo.

Em crimes dessa natureza, a palavra dos agentes da lei responsáveis pela prisão do acusado tem força probante o suficiente para ensejar um decreto condenatório, não existindo motivo para caminhar em sentido contrário e absolver o acusado, pois provada a autoria delitiva a eles atribuída na peça acusatória.

Nesse sentido:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CPP E 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL CPC. INEXISTÊNCIA. PALAVRA FIRME DA VÍTIMA SOBRE O EMPREGO DE ARMA DE FOGO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 156 DO CPP E 157, § 2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL ? CP. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL CREDIBILIDADE JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. ELEMENTOS SUFICIENTES PARA ATESTAR O EMPREGO DO ARTEFATO. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA ? STJ. ART. 156 DO CPP. AUSÊNCIA DE POTENCIALIDADE LESIVA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ART. 157, § 2º-A, I. TESE DE NÃO UTILIZAÇÃO OSTENSIVA DO ARTEFATO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. ÓBICE DAS SÚMULAS N. 282 E N. 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL ? STF. DISSÍDIO PRETORIANO NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. (...), 2. O Tribunal de origem deu credibilidade ao relato da vítima, em consonância ao entendimento desta Corte de que,
nos crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
. 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "para a incidência da majorante prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal, é prescindível a apreensão e perícia da arma, quando evidenciada sua utilização por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas" (AgRg no AREsp 1577607/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe 9/3/2020). 4. (...) 7. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 1871009 DF 2021/0111395-2, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 05/04/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/04/2022)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO EM DESACORDO COM A LEI. TEMAS NÃO ENFRENTADOS PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PROVIDÊNCIA INVIÁVEL NA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO
. EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS QUE SUSTENTAM A CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DA VIOLÊNCIA EXCESSIVA. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. (...). 4.
Consoante pacífico entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, é possível a utilização de depoimentos dos policiais como meio de prova, os quais merecem a credibilidade e a fé pública inerente ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, notadamente quando corroborados pelos demais elementos de provas nos autos, assim como no caso dos autos
. 5. A dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador, estando atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas dos agentes, elementos que somente podem ser revistos por esta Corte em situações excepcionais, quando malferida alguma regra de direito. 6. Na hipótese, não há falar em ilegalidade da fixação da pena-base acima do patamar mínimo legal, especificamente em 1/2 (metade), visto que, conforme foi fundamentadamente destacado pela Corte local, o acusado agiu com excessiva violência, agredindo todas as vítimas, inclusive a senhora Marileuza, com coronhadas na cabeça e socos em suas faces, as quais já estavam totalmente subjugadas e rendidas. 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no HC: 734804 SP 2022/0102937-4, Data de Julgamento: 03/05/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/05/2022)
Grifei e destaquei

No que tange ao delito de corrupção de menor, entabulado no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA
, vejo que não há qualquer base legal para que esta tese possa prosperar, tendo em vista que, inicialmente, a participação do segundo elemento, L. D. C. P., durante a ação delitiva é incontroversa, bem como o fato de o mesmo ser menor de idade, possuindo apenas 16 anos à época do crime, pois presente à ID 6398767, pág. 16, documento idôneo que comprova que a pessoa, L. D. C. P., nasceu em 12/12/2003, sendo então menor de idade quando do ato delitivo, não sendo prescindível que a cópia juntada ao processo encontre-se devidamente autenticada para que surta efeito, pois em caso de dúvida, deveria ter a parte insatisfeita contestado o presente documento em tempo hábil, o que não o fez, além do que, a constatação do crime de corrupção de menor, por ser crime formal, não necessita ser provada a afetiva corrupção do menor para que o crime se configure, sendo essa matéria já pacificada pelo STJ, que inclusive a sumulou no enunciado nº 500, com a seguinte redação: “
A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal.
”

Nesse sentido
:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA NA ARMA. CORRUPÇÃO DE MENORES. CRIME FORMAL. ENTENDIMENTOS FIRMADOS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. "No julgamento do EREsp nº 961.863/RS, ocorrido em 13/12/2010, a Terceira Seção desta Corte Superior firmou compreensão no sentido de que a incidência da majorante prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal, prescinde de apreensão e perícia da arma, quando comprovado, por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou mesmo pelo depoimento de testemunhas, a efetiva utilização do artefato para a intimidação do ofendido." (REsp 1.280.301/RS, Rel.

Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Quinta Turma, DJe 02/10/2012) 2. "
Para a configuração do crime de corrupção de menores, atual artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, não se faz necessária a prova da efetiva corrupção do menor, uma vez que se trata de delito formal, cujo bem jurídico tutelado pela norma visa, sobretudo, a impedir que o maior imputável induza ou facilite a inserção ou a manutenção do menor na esfera criminal
." (REsp 1.127.954/DF, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Seção, DJe 1/2/2012) 3. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp 303440 DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 25/06/2013, DJe 01/08/2013)
Grifei

2 - Da pretendida reanálise da dosimetria penal
.

De forma subsidiária, postula a retirada da causa de aumento de pena pelo concurso de pessoas, bem como seja reconhecido o crime em sua forma tentada, aplicando a atenuante da menoridade relativa em ambas as dosimetrias.

Inicialmente,
no que tange a pretendida aplicação da atenuante da menoridade ao caso
, vejo que impossibilitada se mostra essa aplicação, primeiro porque a pena base de ambos os delitos praticados já se encontram em seu mínimo legal, o que por si só já limita a concessão dessa pretensão, tudo em respeito a Súmula 231 do STJ.

“
STJ - Súmula 231
:
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.
”

“
STJ - Súmula 83
:
Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida.
”

Além do que, não foi trazido aos autos documento idôneo que comprove de fato que o apelante era menor de 21 anos de idade à época do delito.

No que se refere a pretensão em se ver excluída a causa de aumento de pena pelo concurso de agentes
, também aqui entendo incabível a tese ventilada, pois comprovado de fato, pelos depoimentos prestados nos autos, que a empreitada criminosa foi realizada, queira ou não queira, com a participação de um segundo elemento, sendo indiferente se essa pessoa era ou não menor de idade, configurando, de fato, o concurso de agentes.

Por último, como dito no tópico anterior que tratou da pretendida absolvição do apelante, o crime de roubo foi deveras consumado, inexistindo qualquer possibilidade de se entender que este tenha sido em sua forma tentada
, já que ocorreu a inversão da posse do bem subtraído, qual seja, a motocicleta da vítima, que somente foi recuperada após diligência da polícia militar que logrou êxito em encontrar os assaltantes e prendê-los, ainda na posse do bem roubado.

Portanto, inegável que houve
a inversão da posse
do aparelho celular roubado e da carteira porta-cédulas da vítima, caracterizando
a consumação do crime de roubo
,
consoante
entendimento consolidado na
Súmula 582 do Colendo STJ
,
verbis
: “
Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada
.”

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, na esteira do parecer ministerial,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É o voto.

Belém/Pa, data da assinatura eletrônica.

Desembargador
a

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relator
a

Belém, 09/08/2023